Tribunal: TJSP
Processo: 0011427-51.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.